Tribunal: TJDFT
Processo: 0744544-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVADO INTERNO. PLANO DE SAÚDE (AUTOGESTÃO). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SOMATROPINA). USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL (ART. 10, VI, LEI 9.656/98). NATUREZA DO TRATAMENTO. CONVERSÃO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE SEM RESPALDO MÉDICO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo INAS contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de Somatropina para tratamento de baixa estatura, sob o fundamento de que a exclusão legal para uso domiciliar deveria ser mitigada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de fármaco autoaplicável (Somatropina) por plano de autogestão e a possibilidade de se impor o regime ambulatorial para afastar a vedação do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 autoriza expressamente a exclusão de cobertura para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses de antineoplásicos orais.
4. A prescrição de Somatropina em "canetas" para uso contínuo caracteriza tratamento tipicamente domiciliar, sem necessidade de supervisão profissional em ambiente clínico.
5. A conversão artificial para o regime ambulatorial, sem indicação técnica de necessidade de supervisão médica, constitui artifício para contornar vedação legal e viola o princípio da razoabilidade e a lógica assistencial do plano.
6. A incorporação ao Rol da ANS ou recomendações da CONITEC não revogam a faculdade de exclusão baseada no local de administração do fármaco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. É legítima a exclusão de cobertura para medicamento de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
2. A imposição de fornecimento sob regime ambulatorial exige prova da imprescindibilidade de monitoramento clínico constante, não sendo admitida como via reflexa para afastar exclusão legal de medicação de natureza domiciliar.